Tribunal: STF
Processo: RvC 5547
Classe: RvC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



REVISÃO CRIMINAL. PETIÇÃO ININTELIGÍVEL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. INÉPCIA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: PRECEDENTES. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 



Relatório 



    1. Revisão criminal, com requerimento de medida liminar, apresentada por Dayane Silva da Costa neste Supremo Tribunal Federal, em 22.2.2024 (e-doc. 1).



    2. Alega “encontra[r]-se com a sua liberdade pessoal ilicitamente violada, vivendo em cárcere privado, com monitoramento eletrônico e mediante câmeras instaladas dentro da sua residência, inclusive dentro do banheiro, sob vigilância e exposição inadequada na internet de toda a sua rotina e podendo ser acessada por qualquer pessoa 24 h por dia” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que “não cometeu (...) nenhum fato ilícito para ser submetida a restrição da liberdade, sendo ela vítima de toda a situação, vez que, ao ser constrangida com a própria exposição efetuou denúncias e passou a ser perseguida em razão disso. Não pode uma pessoa ser privada da sua liberdade e restrição de seus direitos ou qualquer outra medida penalmente prevista sem ter sido ao menos notificada sobre qualquer procedimento referente à sua pessoa. encontra-se com a sua liberdade pessoal violada, impedida de exercer seus direitos fundamentais” (fl. 2, e-doc. 1).



    Afirma que “todo o sigilo de dados das comunicações telemáticas e telefônicas da recorrente fora violado, direitos protegidos constitucionalmente e estão sendo violadas reiteradamente pela indevida interceptação e monitoramento eletrônico, bem como pelas escutas ambientais e câmeras instaladas dentro da sua residência, um cenário de total insegurança jurídica, o que causou-lhe intenso sofrimento psicológico, e ao fazer terapia online, teve suas sessões registradas, o que intensificou o sofrimento por ver todas as pessoas reproduzi-las nas redes sociais, além de ter sua intimidade conjugal registrada no ambiente residencial e exposta em plataformas digitais” (fl. 3, e-doc. 1).



    Argumenta que, “por estar sendo impedida de ter acesso no tribunal de origem as razões que lhe cercearam a sua liberdade e por ter sido vítima de situações fraudulentas envolvendo seus dados pessoais, move o presente recurso para esta r. Corte, requerendo a revisão e a decretação da nulidade de todos os atos desempenhados pela autoridade coatora, o acesso integral em todos os procedimentos/processos, conclusos ou em andamento para que possa se defender e buscar as medidas reparatórias, nos termos das injustas denúncias, a imediata suspensão de toda monitoração eletrônica/telemática, com a determinação urgente e inadiável da sua liberdade, por ser medida de Direito e de Justiça” (fl. 3, e-doc. 1).



    Ressalta que, “além do tribunal de origem estar impedido de funcionar no feito, há envolvimento de diversos outros tribunais espalhados pelo Brasil, situação em que se mantem a competência do STF para o julgamento do recurso. Anteriormente fora protocolado pedido de HABEAS CORPUS para o SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, remédio constitucional que protege a liberdade de locomoção, tanto na forma preventiva quanto repressiva. Entretanto, quando se está com a liberdade pessoal violada e com os direitos fundamentais suprimidos tempo é ouro, pois a saúde da parte recorrente está prejudicada necessitando ter acesso ao tratamento adequado, razão pela qual recorre a esta Corte para solicitar a decretação da nulidade de todos os atos praticados contrários à Constituição” (fl. 4, e-doc. 1).



    Destaca que, “o art.5º, LXXV da Carta Magna, estabelece que o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, bem como a pessoa que ficar com a sua liberdade violada por tempo superior ao previsto na sentença, em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e da isonomia. Solicita a requerente acesso integral de todos os procedimentos ou processos envolvendo sua pessoa, por ser direito fundamental e prerrogativa profissional assegurada constitucionalmente, nos termos do art.5º, XIII, é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão atendidas as qualificações que a lei estabelecer” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer desse Egrégio Supremo Tribunal Federal anular o(s) processo(s) com efeitos ex tunc, o reconhecimento do erro judiciário cometido, o acesso a todos os procedimentos/processos findos ou em andamento envolvendo a recorrente, e a fixação de justa indenização, conforme dispõe o art.5º, LXXV, da Constituição Federal” (fl. 5, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. A presente revisão criminal não pode ser conhecida por este Supremo Tribunal, especialmente pela ininteligibilidade dos termos expostos na peça inicial (e-doc. 1).



    A petição inicial não se traduz em termos de compreensão mínima. A descrição é confusa, os argumentos são desconexos e desordenados, não sendo possível extrair fundamento jurídico válido para a sua admissibilidade.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, petições ininteligíveis conduzem ao reconhecimento de inépcia da peça e à determinação de arquivamento. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO. PETIÇÃO COM CONTEÚDO ININTELIGÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. IMEDIATO ARQUIVAMENTO DOS AUTOS. 



    I - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não são passíveis de conhecimento os pedidos ou os recursos deduzidos mediante petição de conteúdo ininteligível. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com determinação de certificação do trânsito em julgado e de imediato arquivamento dos autos” (Pet n. 11.768-ED-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJ 18.10.2023)



    “Agravo regimental em mandado de segurança. Ato do Conselho Nacional de Justiça. Inépcia da inicial. Ausentes pressupostos de admissibilidade da impetração. Direito líquido e certo não demonstrado. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 



    1. Petição de ingresso ajuizada de forma ininteligível, a qual não aponta, de forma clara e objetiva, quais seriam as ilegalidades perpetradas no ato supostamente coator.



    2. Ineficácia da demonstração do alegado direito líquido e certo. Precedentes.



    3. Agravo regimental não provido” (MS n. 38.381-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ 4.7.2022)



    4. Aponta-se, na inicial, que se pretende a “revisão criminal nos feitos do processo-crime nº 0825214-63.2023.8.15.0000, que motivou a sentença Id nº 25119755, já transitada em julgado, prolatada pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA; e no HABEAS CORPUS nº 8545954, em face do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, pelas razões de fato e de direito a seguir aduzidas” (fl. 1, e-doc. 1). Contudo, o pedido não foi instruído “com o inteiro teor, autenticado, da decisão condenatória, com a prova de haver esta passado em julgado e com os documentos comprobatórios das alegações em que se fundar, indicadas, igualmente, as provas que serão produzidas.



    Parágrafo único. Se a decisão impugnada for confirmatória de outras, estas deverão, também, vir comprovadas no seu inteiro teor” (art. 266 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal).



    A carência das decisões impugnadas impede a análise aprofundada dos temas veiculados nesta revisão criminal, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido.



    5. Ainda que fosse possível compreender o que pretende e a que se refere a autora, a presente revisão criminal não poderia ter seguimento. Este Supremo Tribunal não dispõe de competência constitucional para conhecer da presente petição e sobre ela decidir, pela ausência de requisitos legais específicos. 



    6. Na al. j do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se competir ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, a revisão criminal de seus julgados.



    No Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (art. 263), admite-se a revisão criminal dos processos findos, nos quais a condenação tenha sido proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária ou recurso criminal ordinário (art. 263).



    7. Na espécie vertente, as decisões que a requerente parece pretender sejam reavaliadas, não foram proferidas, nem confirmadas pelo Supremo Tribunal Federal, ausentes, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos no art. 263 do Regimento Interno deste Supremo Tribunal.



    A questão não admite, portanto, discussão mínima, por se tratar de norma de competência constitucional expressa, que não possibilita interpretação extensiva. Assim, por exemplo: 



    “1. QUESTÃO DE ORDEM. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL. 2. É COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA PROCESSAR E JULGAR REVISÃO CRIMINAL, QUANDO A CONDENAÇÃO TIVER SIDO POR ELE PROFERIDA OU MANTIDA NO JULGAMENTO DE AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA, NO RECURSO CRIMINAL ORDINÁRIO (REGIMENTO INTERNO, ART. 263, CAPUT), OU NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, COM CONHECIMENTO DO SEU MÉRITO. 3. A CIRCUNSTÂNCIA DE APRECIAR PEDIDO DE HABEAS CORPUS NÃO TORNA COMPETENTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, QUANDO O HABEAS CORPUS É DE COGNIÇÃO INCOMPLETA. 4. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL” (RvC n. 4.702, Relator o Ministro Alfredo Buzaid, Plenário, DJ 7.10.1983).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. REVISÃO CRIMINAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ‘é competente apenas para processar e julgar revisão criminal quando a condenação tiver sido por ele proferida ou mantida no julgamento de ação penal originária, em recurso criminal ordinário ou em recurso extraordinário com conhecimento do mérito’ (RvC 5.448 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 8/4/2016). 3. Embargos de declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (RvC n. 5.467-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 10.5.2018). 



    Confiram-se também, como exemplos, os seguintes julgados: RvC n. 5.447/RS, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 16.9.2015; RvC n. 5.444/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe 20.11.2014; e RvC n. 5.426-DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 15.2.2011.



    8. Pelo exposto, em razão da inépcia da petição inicial e manifesta incompetência do Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente revisão criminal (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora